Tribunal: TJBA
Processo: 8177164-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177164-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ULISSES DE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REORGANIZAÇÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS INFERIOR À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PREVISTA EM CONTRATO.

1. Somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e quando a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

2. Sendo a taxa pactuada inferior à taxa média de mercado, não subsiste a pretensão revisional.

3. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Apelação a que se nega provimento. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8177164-26.2022.8.05.0001
em que é apelante
ULISSES DE CARVALHO PEREIRA

e em que é apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça